Tribunal: TJSP
Processo: 1057094-55.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Richard Pae Kim
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DO INSS No 450/2020. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESCONTO DE

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO INSS. AUXÍLIO-ACIDENTE. INCAPACIDADE LABORATIVA COMPROVADA. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE APRESENTAÇÃO DE AUTODECLARAÇÃO NOS TERMOS DA PORTARIA DO INSS No 450/2020. DESNECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 111/STJ QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DESCONTO DE EVENTUAIS VALORES REATROATIVOS PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE BENEFÍCIOS INACUMULÁVEIS OU POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso da autarquia. Sentença concessiva de auxílio-acidente. Lesões nos cotovelos. Incapacidade laborativa parcial e permanente comprovada. Nexo causal (concausa) demonstrado. Teor conclusivo da prova pericial. Benefício devido. Sentença mantida.
2. DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO (DIB). Prévio gozo de auxílio por incapacidade temporária. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei no 8.213/91. Entendimento firmado pelo STJ, em julgamento dos REsps nos 1.729.555/SP e 1.786.736/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 862).
3. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. Cabimento nos períodos posteriores de reativação do auxílio por incapacidade temporária pelos mesmos fatos geradores. Art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99.
4. COMPENSAÇÃO DE VALORES. Devem ser compensadas eventuais quantias pagas na esfera administrativa após a DIB, a título de benefícios inacumuláveis ou por força de tutela antecipada.
5. ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei no 8.213/91.
6. RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
7. JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA. A partir da vigência da EC no 113/2021, deverá ser observada a taxa SELIC.
8. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a decisão concessiva do benefício ilíquida, a apuração da base de cálculo e do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 111/STJ. Questão submetida ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.105).
9. PREQUESTIONAMENTO. Desnecessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais apontados pelo recorrente.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA, ressalvada a observância dos citados consectários legais.
RECURSO DO INSS e REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDOS.